Tribunal: TJPA
Processo: 0020952-43.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE ? DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. O depoimento de policial no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Embora as testemunhas de acusação sejam policiais, essa condição não retira a eficácia de suas declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos. A quantidade da droga apreendida, aliada aos depoimentos dos policiais militares que lavraram o flagrante, demonstra a atividade ilícita consubstanciada no art.33 da lei 11.343/06. Desta forma, afasto a desclassificação do delito para o art.28 da referida lei. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00209524320138140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. O depoimento de policial no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Embora as testemunhas de acusação sejam policiais, essa condição não retira a eficácia de suas declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas constantes dos autos. A quantidade da droga apreendida, aliada aos depoimentos dos policiais militares que lavraram o flagrante, demonstra a atividade ilícita consubstanciada no art.33 da lei 11.343/06. Desta forma, afasto a desclassificação do delito para o art.28 da referida lei. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00209524320138140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
TIAGO SILVA DOS SANTOS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 33, caput da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, bem como o pagamento de 200 dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos previstas no art. 43, IV e VI do CP: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 19/09/2013 por volta das 03:00h, o policial militar SAMUEL GOMES MATOS, realizava ronda ostensiva, juntamente com os policiais ROBERTO DA CONCEIÇÃO MARTINE e CARLOS DENILSON ARGUELLES MOUTINHO, quando avistaram o denunciado abaixado em via pública em atitude suspeita, próximo a um terreno abandonado. Ao abordarem o acusado e realizada a revista, os policiais encontraram nas mãos do então identificado como TIAGO SILVA DOS SANTOS, um saco plástico transparente contendo 15 ¿pedras de oxi¿. Ao ser indagado quanto a quem pertencia o entorpecente, o denunciado confessou ser de sua propriedade, bem como afirmou que comercializa drogas a pouco mais de três semanas, alegando estar passando por dificuldades financeiras e, que vende cada peteca pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em ¿24 de janeiro de 2013¿, sendo perceptível erro material do juiz
a quo
quanto ao ano, o qual se tratava, na realidade, de 2014, fls. 37-38.

Aponta o apelante a proibição da
reformatio in pejus
diante da ausência de recurso da acusação. Aduz que o conjunto probatório não traz a certeza suficiente em relação à autoria delitiva, impondo-se a reforma da sentença, eis que sua conduta se amolda ao art. 28 da lei 11.343/06 por ser apenas usuário. Alega que permanece a dúvida quanto à dinâmica dos fatos, uma vez que estes não restaram devidamente comprovados. Informa que os policiais não encontraram nenhuma quantia em dinheiro em seu poder, não havendo, portanto, comprovação da mercancia. Aduz ainda que se mostra desproporcional a valoração contida no édito condenatório, devendo ser redimensionada a pena base a fim de ser fixada no mínimo legal. Requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, bem como a revisão e redução da pena de multa imposta e o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena.

Contrarrazões às fls. 174-185.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, a redução da pena de multa e o regime inicial de cumprimento da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 10 de dezembro de 2019.

De.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00209524320138140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
TIAGO SILVA DOS SANTOS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 33, caput da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, bem como o pagamento de 200 dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos previstas no art. 43, IV e VI do CP: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 19/09/2013 por volta das 03:00h, o policial militar SAMUEL GOMES MATOS, realizava ronda ostensiva, juntamente com os policiais ROBERTO DA CONCEIÇÃO MARTINE e CARLOS DENILSON ARGUELLES MOUTINHO, quando avistaram o denunciado abaixado em via pública em atitude suspeita, próximo a um terreno abandonado. Ao abordarem o acusado e realizada a revista, os policiais encontraram nas mãos do então identificado como TIAGO SILVA DOS SANTOS, um saco plástico transparente contendo 15 ¿pedras de oxi¿. Ao ser indagado quanto a quem pertencia o entorpecente, o denunciado confessou ser de sua propriedade, bem como afirmou que comercializa drogas a pouco mais de três semanas, alegando estar passando por dificuldades financeiras e, que vende cada peteca pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 24 de janeiro de 2013, fls. 37-38.

Aponta o apelante a proibição da
reformatio in pejus
diante da ausência de recurso da acusação. Aduz que o conjunto probatório não traz a certeza suficiente em relação à autoria delitiva, impondo-se a reforma da sentença, eis que sua conduta se amolda ao art. 28 da lei 11.343/06 por ser apenas usuário. Alega que permanece a dúvida quanto à dinâmica dos fatos, uma vez que estes não restaram devidamente comprovados. Informa que os policiais não encontraram nenhuma quantia em dinheiro em seu poder, não havendo, portanto, comprovação da mercancia. Aduz ainda que se mostra desproporcional a valoração contida no édito condenatório, devendo ser redimensionada a pena base a fim de ser fixada no mínimo legal. Requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, bem como a revisão e redução da pena de multa imposta e o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena.

A materialidade do delito é inconteste diante do laudo de fl. 17 atestando se tratar de substância vulgarmente conhecida como cocaína. Por sua vez, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, principalmente os depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante.

A testemunha Samuel Gomes Matos, PM, afirmou que ao fazerem o policiamento ostensivo, avistaram o acusado em atitude suspeita e o abordaram, encontrando em sua sacola substância semelhante à droga conhecida como ¿
pedra de oxi
¿ (fl. 83 - mídia).

O policial militar Roberto da Conceição Martins declarou que estavam verificando um local conhecido como de intenso tráfico de drogas quando avistaram o réu em um terreno baldio carregando uma sacola com a droga.

O réu em juízo alegou ser usuário de drogas, afirmando que a substância apreendida lhe pertencia, pois utilizaria para seu próprio consumo. Em sede policial, disse que comercializava a droga pois se encontrava desempregado e passando por dificuldades financeiras, fl. 05 - apenso.

A despeito das afirmações do réu de que era usuário, verifico pelos depoimentos colhidos das testemunhas e do laudo pericial, que a substância entorpecente,
15 ¿pedras de oxi¿
foi encontrada em seu poder. Ressalto que a droga se encontrava embalada em pedaços de plástico transparente, pesando no total 3,10g, bem como que o réu estava em via pública em local conhecido como sendo de tráfico de drogas.

Eis o entendimento jurisprudencial:
STF: "(...) o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"(HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
STJ: "Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. "(HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).

Sendo assim, verifico que a quantidade da droga, o modo como estava embalada (15 petecas de oxi) e o depoimento dos policiais demonstram que não se destinava ao consumo próprio, mas à mercancia.

Diante de tais considerações, ressalto que não merece prosperar a irresignação da defesa, pois os depoimentos dos policiais foram claros, concisos e, a meu ver, não apresentaram contradições, descrevendo a forma como o recorrente fora preso na posse da droga. Ademais, a contradição se verifica no depoimento do réu, pois em sede policial afirmou que estava traficando pois passava por dificuldades financeiras, porém, em juízo alegou que a droga se destinava ao consumo próprio.

Desta forma, entendo plenamente evidenciada a autoria e a materialidade do delito, não havendo que se cogitar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
. O certo é que as declarações das testemunhas são suficientes para afirmar a autoria do delito em tela, pois estão arrimadas no conjunto probatório existente nos autos, merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Ressalto que os elementos produzidos durante o inquérito policial, embora não sejam capazes de fundamentar uma condenação, podem ser utilizados pelo juiz para formar o seu convencimento, desde que corroborados pelas provas produzidas com o respeito ao contraditório. Portanto, a quantidade da droga apreendida, aliada aos depoimentos dos policiais militares que lavraram o flagrante, demonstra a atividade ilícita consubstanciada no art.33 da lei 11.343/06. Desta forma, afasto a desclassificação do delito para o art.28 da referida lei.

Há também que se ressaltar que a prática de uma só das condutas do tipo penal do art.33 já é suficiente para caracterizar o delito de tráfico, no presente caso,
trazer consigo
. Logo, basta que o réu incida em um dos tipos penais descritos no mencionado dispositivo, sendo irrelevante a efetiva comprovação da mercancia da substância entorpecente.

Diante de tais considerações, conheço do recurso e dou provimento ao apelo para condenar o réu pela prática do delito previsto no art.33 da lei 11.343/06, passando à dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, nada tendo a ser modificado. As demais circunstâncias devem permanecer favoráveis ou neutras, eis que não vislumbro nos autos elementos capazes de levar a outro entendimento. Sendo assim, mantenho a pena base da forma como fixada pelo Juízo.

Ressalto ainda que a
culpabilidade
se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos. Tenho que tal circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, considero que o fato de o réu se encontrar comercializando o entorpecente em via pública, local conhecido como de circulação de entorpecentes, denota o grau elevado de tal circunstância, razão pela qual a mantenho como desfavorável.

Quanto às
consequências do crime
, também foi considerada como circunstância desfavorável. A valoração das consequências do crime exige um
plus
que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, logo, tenho que o entorpecente encontrado em poder do réu causa prejuízos à saúde pública.
¿Efeitos no organismo - esta droga queima tudo por onde passa, incluindo boca, garganta, brônquio, pulmões e sistema cardiorrespiratório; por isso há dificuldades na respiração, fibroses e endurecimento do pulmão. O querosene queimado ao se fumar o óxi provoca náuseas, vômitos, tosse, sensação de sufocamento, tremores e até convulsões. Os vapores de cal usados na composição do óxi causam irritação aos olhos, perda parcial da visão e, por fim, cegueira. Outro efeito bastante grave, que os médicos afirmam que ocorre, é a perda da consciência, o que ocasiona uma parada cardíaca e o coma, podendo também provocar morte súbita.¿
(https://brasilescola.uol.com.br/quimica/Oxiuma-droga-mais-devastadora-letal-que-crack.htm)

Sendo assim, mantenho a pena base em 8 anos de reclusão e 700 dias multa.

Diante da proibição à
reformatio in pejus
e diante da inexistência de recurso da acusação,

mantenho

a atenuante aplicada pelo MM. Juízo
a quo
referente à menoridade do réu, apesar de constatar à fl. 28 dos autos em apenso que na data do fato, este já havia completado 21 anos de idade. Logo, permanece a redução da pena em 6 meses de reclusão e 100 dias multa, restando 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa. Deixo de reconhecer a atenuante de confissão, eis que o réu confessou em sede policial que estava traficando, não confirmando tal fato em juízo.

Ausentes agravantes e causas de aumento da pena.

Quanto à aplicação do disposto no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06 com a redução em patamar máximo, ou seja, 2/3, tenho que deve ser mantida, diante da ausência de recurso da acusação e da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, mantenho a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 200 dias multa

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator